Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-94.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002931-94.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCINEIDE RODRIGUES MARTINS - CPF: 030.402.711-13 (APELANTE), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ASSISTENTE), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (ASSISTENTE), ELENILDO PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 981.920.191-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINEIDE RODRIGUES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

A configuração da reincidência impede a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002931-94.2019.8.11.0044

APELANTE: LUCINEIDE RODRIGUES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a apelante Lucineide Rodrigues Martins à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa almeja a absolvição da apelante. Alternativamente, a desclassificação do delito para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (id. 109207504).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 109207508).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 110293478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINEIDE RODRIGUES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra que, no dia 15 de outubro de 2019, após receberem denúncias anônimas e monitorarem o endereço informado, os Policiais Civis visualizaram a apelante Lucineide Rodrigues Martins retirando uma porção de maconha de dentro de sua bolsa e entregando ao Sr. Elenildo Pinheiro de Queiros, que afirmou ser dependente químico. Ao todo, foi apreendido 21g (vinte e um gramas) de maconha (id. 109199985 – pág. 07).

Inconformado com o édito condenatório prolatado, a apelante requer a absolvição do delito de tráfico, por ausência de provas acerca de sua autoria delitiva, ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 109199985 – pág. 14), termo de apreensão (id. 109199985 – pág. 16), relatório policial (id 109199985 – pág. 54) e laudo pericial (id. 109199985 – pág. 48).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 109199985 – pág. 13) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em juízo, a apelante negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, Elenildo lhe perguntou se tinha drogas para vender, tendo respondido que não vendia entorpecentes, que possuía apenas para seu consumo próprio. Explicou que sabe como funciona a dependência química e que disse a Elenildo que dividiria com ele sua droga, a fim de ajudá-lo. Afirmou que, quando se preparava para entregar os entorpecentes a Elenildo, a polícia os abordou. Asseverou que não recebeu nenhuma quantia em dinheiro de Elenildo.

Sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia Mauri Muller explicou que a polícia militar informou que estava ocorrendo uma grande movimentação de pessoas na residência local dos fatos. Disse que, a partir dessa informação, passaram a monitorar o local, a fim de apurar a situação. Descreveu que, na data dos fatos, enquanto faziam o monitoramento, avistaram um usuário bastante conhecido, Sr. Elenildo, adentrando a residência e recebendo da apelante uma porção de drogas.

Narrou que fizeram o flagrante e encontraram uma porção de mais ou menos vinte e um gramas de maconha. Relatou que Elenildo confirmou ser usuário de drogas e que estaria recebendo aquela droga da apelante. Por fim, acrescentou que a apelante é conhecida na cidade como usuária de drogas e que pratica a traficância para sustentar seu vício.

Da mesma forma, o investigador de polícia Michell Astrolli Salazar relatou que, durante os monitoramentos, foi possível observar grande movimentação de pessoas na residência, com entrada e saída rápida, principalmente no final da tarde.

Corroborando com os demais depoimentos, o usuário de entorpecentes, Elenildo Pinheiro de Queiroz, quando ouvido em juízo, afirmou que foi até a residência e pediu drogas à apelante, tendo essa lhe passado uma porção pelo valor de duzentos reais.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, eis que
entregou para consumo
21g (vinte e um gramas) de maconha, ainda que gratuitamente, eis que ausente prova a respeito do suposto pagamento, a pessoa de Elenildo.

Como destacado pela magistrada sentenciante, ainda que a apelante tenha negado a prática do ilícito, essa confessou de forma espontânea ter entregado para consumo o entorpecente apreendido.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que a apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Do tráfico privilegiado
:

Noutro ponto, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Na presente hipótese, nota-se que a apelante é
reincidente na prática delitiva
, conforme os autos da execução penal n. 0001365-28.2010.8.11.0044, onde cumpre pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 244-A do ECA, o que impede a aplicação da benesse pleiteada.

A propósito:

“[...] 3. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020).

Dessa forma, não há se falar em tráfico privilegiado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021